Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738064-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HERCULES DE ALMEIDA AMARAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Determino a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 666.094, TEMA 1.033/STF, no qual foi fixada a seguinte tese: " “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ”. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal